Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-49.2019.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

DANOS MATERIAIS E MORAIS.

I – Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa porquanto a prova documental incumbia ao réu.

II – Demonstrados o acidente de trânsito, a culpa grave do motorista embriagado que invade a pista no sentido contrário, os danos materiais, físicos e morais da vítimas que trafegavam numa motocicleta.

III – Apelação desprovida.